Tribunal: STF
Processo: MS 22472
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-21
Data de publicação: 1996-03-21

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Questão de ordem.
Incompetência do S.T.F.
           - A competência excepcional conferida pelo artigo 102, I,
"n", da Constituição Federal a esta Corte não abrange hipóteses -
como a presente de paralisação total dos órgãos de primeiro e de
segundo grau do Poder Judiciário de um Estado-membro, porquanto a
primeira hipótese prevista no citado dispositivo constitucional diz
respeito à existência de interesse direto ou indireto de todos os
membros da magistratura que tenham competência para julgar a causa,
e não ao seu impedimento qualquer que seja o motivo dele; e, no
tocante à segunda hipótese, diz ela respeito ao interesse direto ou
indireto, na causa, de mais da metade dos membros do tribunal de
origem, ou ao impedimento deles, impedimento esse que é o decorrente
da Lei, como o são os relacionados no artigo 134 do Código de
Processo Civil.
           - Diante, porém, de obstáculo dessa natureza ao exercício
do direito fundamental ao acesso ao Poder Judiciário previsto no
artigo 5º, XXXV, da Carta Magna, determina-se ao Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que organize um plantão de
juízes para a adoção das medidas judiciais de urgência que lhe forem
requeridas, ou então, não o fazendo, chame a si a adoção dessas
medidas que não podem aguardar que cesse a paralisação do Poder
Judiciário do referido Estado-membro.
           Mandado de segurança não conhecido, determinando-se o
encaminhamento dos autos à Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas.